Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006103-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDINALVA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 895.403.601-53 (RECORRIDO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECURSO ADESIVO DA RECLAMENTE E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006103-82.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Parte Recorrida(s):
Edinalva Silveira Pereira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS PAGAMENTO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA ––
RECURSO ADESIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da manutenção do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito após pagamento da dívida objurgada.

2.

A recorrente sustenta que a reclamante sempre adimplia com as parcelas após escoado o prazo de vencimento, tornando legítima a inclusão do débito nos cadastros de maus pagadores.

3.

Ao que se vê, embora viesse quitando as parcelas entabuladas com a recorrida, ainda que com certo atraso, a autora permaneceu com seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito até a propositura da presente demanda, conforme consulta acostada na exordial (Id.122512142).

4.

Neste ponto, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência do consumidor, que autorizaria sua negativação, o que, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

5.

Como se depreende dos elementos apresentados pela própria recorrente em sua contestação, a reclamante estava em dia com as parcelas mensais do acordo firmado entre as partes, ainda que adimplidas com certo atraso, o que não justificaria ser mantida a negativação, após as respectivas quitações, muito menos autoriza a inscrição da dívida em sua totalidade junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Nesse sentido, o débito de R$ 2.391,60 (dois mil trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), discutido na presente demanda, deve ser declarado inexigível, bem como a parte recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, conforme observado pelo juízo de origem.

7.

A respeito do
quantum
indenizatório, na fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Diante disso, malgrado as alegações da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Via de consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

12.

Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela parte Autora, com vistas à majoração do
quantum
indenizatório, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”
. Admite-se, em homenagem ao princípio da fungibilidade, o recebimento do adesivo como recurso inominado quando atendidos seus pressupostos específicos, entre eles a tempestividade, o que, todavia, não fora observado no presente feito.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022